Tribunal: TJMT
Processo: 1017547-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017547-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), JUCEMI DIVINO DOS SANTOS - CPF: 886.165.171-20 (AGRAVANTE), LUANA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 113.914.626-29 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JACIARA-MT (AGRAVADO), CLARICE MARIA DIAS - CPF: 023.026.871-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE MARIA DIAS - CPF: 023.026.871-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU – DESOCUPAÇÃO PELO EX-CONVIVENTE DO IMÓVEL COMUM DO EX-CASAL – NECESSIDADE – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Celebrado acordo entre as partes para a desocupação do imóvel em prazo determinado, o ex-companheiro deve cumprir o acordo, mesmo que o bem ainda não tenha sido alienado.

Ante a debilidade física da parte e o exíguo prazo fixado para a desocupação do imóvel, é possível a prorrogação desse prazo, atendendo aos princípios da razoabilidade e dignidade da pessoa humana.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022